Tribunal: TJES
Processo: 5003924-24.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003924-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003924-24.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA JOSÉ SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDA: DMA DISTRIBUIDORA S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA INTERIOR DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
em face de
DMA DISTRIBUIDORA S/A,
na qual a autora sustenta, em breve síntese, que no dia 05/01/2023, por volta das 20:45h, teve sua motocicleta, uma HONDA/CG 160 FAN ESDI, placa PPM9539/ES, ano 2016, furtada no estacionamento da requerida, enquanto fazia compras no supermercado. Assevera que requereu à gerência as câmeras do estacionamento, o que foi negado sob o argumento de que não funcionavam, sendo orientado a registrar boletim de ocorrência. Com tais alegações pede, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 7190645), a requerida alega, em suma, que o fato de a autora anexar aos autos cupom fiscal, bem como documento de propriedade da moto, não quer dizer que ela esteve no supermercado naquela data, comprovando apenas que alguém esteve no supermercado, não necessariamente a autora, nem tampouco comprova que estando lá, teve seu veículo subtraído. Pede, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7190650) que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7190651), afirmando que, diferente do entendimento do sentenciante, faz jus a inversão do ônus da prova, na medida em que juntou aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, devendo a sentença ser reformada para reconhecer a responsabilidade civil do estabelecimento comercial e, via consequência, o dever de indenizar.

A requerida/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 7190654), aduzindo que a recorrente não apresentou nenhuma divergência ou motivo que pudesse levar a reforma da r. sentença de piso, pelo contrário, apenas reforçou a assertividade do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente.

Rememorando, sucintamente, os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual pretende a autora/recorrente a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento que teve sua motocicleta furtada no interior do estabelecimento requerido/recorrido, enquanto fazia compras no local.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, entendo que, como bem observado pelo juízo “a quo”, a autora/recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos articulados na petição inicial, eis que a prova trazida ao caderno processual não se mostra suficiente a demonstrar a efetiva ocorrência do furto no estacionamento disponibilizado pelo supermercado recorrido.

A propósito, cumpre observar que a recorrente acostou unicamente cópia da nota de compra (ID 7190636 - pág. 06) e boletim de ocorrência policial (ID 7190637), referências que, a meu ver, são insuficientes a amparar o pleito indenizatório.

A nota de compra de produtos somente atesta que a consumidora compareceu ao estabelecimento. Não há falar, por outro lado, que a responsabilidade civil do recorrido estaria configurada pelo boletim de ocorrência, eis que a ocorrência policial trata-se de declaração unilateral firmada pela parte, em que noticia a sua versão sobre os fatos à autoridade competente.

Especificamente com relação à solicitação das gravações feitas pelas câmeras do estacionamento do estabelecimento comercial, que a autora diz que lhe foi negada, anoto que não há nenhum documento que comprove tal alegação - seja da solicitação feita, seja da negativa. Assim, não vislumbro verossimilhança da alegação, o que impede de, nesse particular, ser deferida a inversão da prova.

Outrossim, ressalto que a autora poderia ter pleiteado a produção de prova testemunhal para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, contudo, questionada, requereu o julgamento antecipado da lide (vide ID 7190646).

Assim, tenho que a autora/recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, obrigação, repiso, que lhe era dirigida, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório era mesmo medida que se impunha.

Neste mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE BENS PESSOAIS DO AUTOR NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DELITUOSO (FURTO). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO QUE NÃO EXONERA A PARTE AUTORA A COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGATIVAS
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-CE - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 3000417-92.2021.8.06.0010, 1ª Turma Recursal) Acórdão • Data de publicação: 08/02/2024). (destaquei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE PERTENCES EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ÔNUS DA PROVA.

- Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, incumbe à parte requerente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do disposto no art. 373, I do novo Código de Processo Civil. Lição doutrinária e jurisprudencial - Caso em que ausentes evidências quanto à alegação do autor de que teve furtado capacete de sua motocicleta no estacionamento do supermercado réu. Insuficiência de provas. Pedido indenizatório desacolhido. Manutenção da sentença de improcedência
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70076875541, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 22/03/2018).(TJ-RS - AC: 70076875541 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)

(destaquei).

De outro lado, para ensejar a reparação por danos morais é necessário a existência dos elementos do ato ilícito. Como não há qualquer comprovação de ato ilícito praticado pela recorrida, não há dano moral indenizável no caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)